Tribunal: TJMT
Processo: 1001677-98.2020.8.11.0023
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1001677-98.2020.8.11.0023
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO AVALIATIVO DA RES FURTIVA. DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput) à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
2. Fatos relevantes: (i) réu flagrado retirando cabos de energia elétrica de obra pública em construção; (ii) apreensão de mochila contendo ferramentas e parte dos cabos subtraídos; (iii) confissão extrajudicial do apelante que afirmou praticar furtos frequentes no local para revenda do material.
3. Requerimentos recursais: (i) absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas; (ii) aplicação do princípio da insignificância; (iii) extinção da punibilidade com fundamento no artigo 45 da Lei n. 11.343/06; (iv) reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o); (v) desclassificação para tentativa de furto, com aplicação da fração máxima de diminuição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a conduta praticada caracteriza atos preparatórios não puníveis; (ii) verificar a incidência do princípio da insignificância diante da habitualidade delitiva e da natureza do bem furtado; (iii) analisar a possibilidade de extinção da punibilidade com base na dependência química; (iv) examinar a viabilidade de aplicação do privilégio do §2o do artigo 155 do Código Penal; e (v) verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O flagrante do apelante no momento em que retirava cabos elétricos, somado à apreensão de quantidade do objeto já subtraído dentro da sua mochila, além da confissão extrajudicial, afastam a tese de atipicidade da conduta e de ausência de provas.
6. Não se aplica o princípio da insignificância quando há habitualidade delitiva e a conduta compromete obra pública de relevante interesse social.
7. A extinção da punibilidade com base no artigo 45 da Lei 11.343/06 depende de prova técnica inequívoca da inimputabilidade, inexistente nos autos.
8. A inexistência de documento apto a comprovar o pequeno valor da res furtiva impede o reconhecimento do privilégio do §2o do artigo 155 do Código Penal.
9. Nos termos da jurisprudência do STJ, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, ao passo que é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §2o, “c”, 44, §2o; 155, caput e § 2o; Lei 11.343/06, art. 45.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.550.813/SP, HC 98152/MG, HC 441.600/SP, AgRg no HC 956.099/SC, AgRg no AREsp 2792662/MG, AgRg no HC 789.788/GO, AgRg no HC n. 752.992/SP; TJMT, ApCrim n. 0042585-94.2019.8.11.0042, ApCrim n. 1003187-70.2024.8.11.0003 e Enunciado n. 08 TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001677-98.2020.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 040.967.871-67 (APELANTE), ESTADO (VÍTIMA), MACIEL ALVES DA CONCEICAO - CPF: 858.071.841-49 (ASSISTENTE), RAFAEL AQUINO SILVA OLIVEIRA - CPF: 003.076.681-85 (ASSISTENTE), CARLOS ALBERTO DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ATOS EXECUTÓRIOS INICIADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INCABÍVEL. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA INEQUÍVOCA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO AVALIATIVO DA
RES FURTIVA
. DECLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pelo crime de furto simples (CP, art. 155,
caput
) à pena de 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.

2. Fatos relevantes:
(i)
réu flagrado retirando cabos de energia elétrica de obra pública em construção;
(ii)
apreensão de mochila contendo ferramentas e parte dos cabos subtraídos;
(iii)
confissão extrajudicial do apelante que afirmou praticar furtos frequentes no local para revenda do material.

3. Requerimentos recursais:
(i)
absolvição por atipicidade da conduta e ausência de provas;
(ii)
aplicação do princípio da insignificância;
(iii)
extinção da punibilidade com fundamento no artigo 45 da Lei n. 11.343/06;
(iv)
reconhecimento do furto privilegiado (CP, art. 155, § 2o);
(v)
desclassificação para tentativa de furto, com aplicação da fração máxima de diminuição da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a conduta praticada caracteriza atos preparatórios não puníveis;
(ii)
verificar a incidência do princípio da insignificância diante da habitualidade delitiva e da natureza do bem furtado;
(iii)
analisar a possibilidade de extinção da punibilidade com base na dependência química;
(iv)
examinar a viabilidade de aplicação do privilégio do §2o do artigo 155 do Código Penal; e
(v)
verificar se a conduta do apelante deve ser desclassificada para furto tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O flagrante do apelante no momento em que retirava cabos elétricos, somado à apreensão de quantidade do objeto já subtraído dentro da sua mochila, além da confissão extrajudicial, afastam a tese de atipicidade da conduta e de ausência de provas.

6. Não se aplica o princípio da insignificância quando há habitualidade delitiva e a conduta compromete obra pública de relevante interesse social.

7. A extinção da punibilidade com base no artigo 45 da Lei 11.343/06 depende de prova técnica inequívoca da inimputabilidade, inexistente nos autos.

8. A inexistência de documento apto a comprovar o pequeno valor da
res furtiva
impede o reconhecimento do privilégio do §2o do artigo 155 do Código Penal.

9. Nos termos da jurisprudência do STJ, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da
res furtiva
, ainda que por breve espaço de tempo, ao passo que é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 14, II, 33, §2o, “c”, 44, §2o; 155,
caput
e § 2o; Lei 11.343/06, art. 45.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.550.813/SP, HC 98152/MG, HC 441.600/SP, AgRg no HC 956.099/SC, AgRg no AREsp 2792662/MG, AgRg no HC 789.788/GO, AgRg no HC n. 752.992/SP; TJMT, ApCrim n. 0042585-94.2019.8.11.0042, ApCrim n. 1003187-70.2024.8.11.0003 e Enunciado n. 08 TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública

em favor do réu
Emerson Batista da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, nos autos n. 1001677-98.2020.8.11.0023, que o condenou pelo delito de furto simples (CP, art. 155,
caput
)

à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas.

Nas
razões recursais
, a defesa pugna pela absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sob o argumento de ter praticado apenas atos preparatórios para o crime, bem como por ausência de provas. Não sendo esse o entendimento, pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ou a extinção da punibilidade do réu com base no artigo 45 da Lei n. 11.343/06.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a modalidade tentada e a aplicação da minorante do § 2o, do artigo 155, do Código Penal (id. 279842602).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso (id. 279842604).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id. 289492389).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o réu
Emerson Batista da Silva
foi denunciado como incurso no delito de furto simples (CP, art. 155,
caput
), em razão do seguinte contexto narrado na denúncia:

“(...) No dia 04/10/2020, por volta de 21h30min, em via pública, na cidade de Peixoto de Azevedo/MT, o denunciado
EMERSON BATISTA DA SILVA

subtraiu, para si, coisa alheia móvel, consistente em fios de energia existentes no prédio, em construção, do futuro Centro de Detenção Provisória de Peixoto de Azevedo
.

Conforme apurado, a Polícia Militar foi acionada com a informação de que naquela construção o denunciado estava realizando o furto de cabos de energia elétrica.

Em razão disso, os Policiais foram ao local e encontraram o denunciado já detido por funcionário da empreiteira.

Importante salientar que no interior da mochila dele foram encontrados uma chave do tipo ‘turquesa’, uma faca, além de um rolo de cabos de energia que haviam sido subtraídos.

Por fim, registra-se que o denunciado confessou que já havia praticado outros furtos no local, bem como afirmou que vendia cabos roubados na cidade de Guarantã do Norte. (...)”.
(
sic.
id. 279842572).

Após a regular instrução do feito, o magistrado singular julgou procedente a ação penal condenando o denunciado pela prática do delito de furto simples (CP, art. 155,
caput
), à pena de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária na ordem de 01 (um) salário mínimo e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas (id. 279843896).

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Tipicidade da conduta e provas de autoria

A defesa pleiteia a absolvição do apelante por atipicidade da conduta, sob o argumento de que a conduta do réu se limitou aos atos preparatórios do delito, posto que foi surpreendido pelos funcionários da obra antes de se apossar dos bens.

Sustenta, ainda, a ausência de provas aptas a ensejar a condenação.

O pleito não merece acolhimento.

O crime de furto, tipificado no artigo 155 do Código Penal, tem como elemento objetivo a subtração de coisa alheia móvel para si ou para outrem. O elemento subjetivo consiste no dolo, representado pela vontade livre e consciente de subtrair coisa alheia móvel, com o fim de assenhorear-se definitivamente do bem.

Quanto à separação entre atos preparatórios e de execução, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria objetivo-formal, segundo a qual, para caracterização do início dos atos executórios, se exige o momento em que o agente inicia a realização do núcleo do tipo penal, ou seja, quando a conduta se dirige diretamente à subtração do bem. Antes disso, são considerados apenas atos preparatórios e não puníveis. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.550.813/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 23/5/2024).

Nesse sentido, os atos preparatórios são condutas que demonstram a intenção de cometer o delito, mas que não são suficientes para configurar o delito; já os executórios são ações que, de forma direta, se destinam a praticar o crime. No presente caso, restou configurado que o apelante executava o crime de furto.

No tocante aos elementos probatórios, este Tribunal de Justiça já consignou que “
os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição”
, conforme disposto no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Pois bem. Do conjunto probatório, observa-se que o apelante foi flagrado pelos funcionários da obra da construção do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Peixoto de Azevedo retirando cabos elétricos. Além disso, foi apreendido no local uma mochila contendo chave tipo “turquesa”, faca e rolo de cabos elétricos que haviam sido subtraídos do imóvel.

Portanto, resta demonstrado que, no momento da prisão, o apelante não estava na fase preparatória do delito, pelo contrário havia iniciado os atos executórios, tanto que foi surpreendido no ato da retirada de cabos elétricos. Ademais, já tinha removido certa quantidade dos fios, guardando-os em sua mochila, o que torna incabível a tese de atipicidade da conduta.

No tocante à ausência de provas para sustentar o decreto condenatório, não assiste razão à defesa.

A
materialidade delitiva
está perfeitamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e relatório policial, elementos que atestam a subtração dos cabos de energia elétrica da construção do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Peixoto de Azevedo.

A
autoria delitiva
restou devidamente comprovada pelo robusto conjunto probatório, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares e pela própria confissão extrajudicial do réu.

Os policiais militares
Maciel Alves e Rafael Aquino Silva Oliveira
relataram, na fase policial, que foram comunicados de que na construção do presídio de Peixoto de Azevedo, um indivíduo foi detido pelos funcionários que trabalhavam na obra por estar cometendo furto de cabos de energia. Ao chegarem ao local, o comunicante informou que, durante rondas pela obra, se deparou com o apelante puxando os cabos elétricos, indicando onde o encontrou. Disseram que apreenderam uma mochila contendo uma ferramenta “turquesa”, uma faca e um rolo de cabo de energia (id. 279843385 e 279843387).

Em juízo, os agentes policiais reafirmaram seus depoimentos, confirmando que o apelante confessou os fatos, afirmando que venderia o material para adquirir cola de sapateiro, pois seria viciado na substância (id. 279843887).

Os depoimentos dos policiais militares estão em consonância com os elementos informativos da fase extrajudicial e merecem credibilidade, porquanto prestados por funcionários públicos no exercício de suas funções, dotados de fé pública, e não há indícios de que tinham a intenção de prejudicar o apelante.

Ademais, o apelante
Emerson Batista da Silva
confessou espontaneamente a prática delitiva na fase policial, admitindo ter realizado o furto dos cabos de energia na construção do presídio. Quanto aos bens apreendidos dentro da mochila, afirmou que a ferramenta e a faca apreendidas lhes pertenciam e eram utilizadas para a retirada dos fios, e que o cabo foi retirado da obra. Declarou que vendia o material para uma pessoa conhecida como “Gaúcho”, de Guarantã do Norte, pelo valor de R$ 12,00 (doze reais) por quilograma, quinzenalmente (id. 279843389).

A confissão extrajudicial do apelante está corroborada pela apreensão, em sua mochila de chave tipo “turquesa”, faca e rolo de cabos de energia que haviam sido subtraídos.

Em juízo, embora o apelante tenha permanecido em silêncio, essa postura não tem o condão de afastar a robusta prova produzida nos autos, que demonstra inequivocamente a prática do crime de furto.

Logo, não há que se falar em possibilidade de acolhimento do pleito absolutório.

1.2. Princípio da insignificância

A defesa requer o reconhecimento do princípio da insignificância, sob o fundamento de que a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal é mínima.

O pleito não comporta acolhimento.

O princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir os casos em que os demais ramos do direito se mostrarem insuficientes para proteção do bem jurídico tutelado.

A respeito do tema, a Suprema Corte estabelece que é necessário, para o seu reconhecimento, a presença cumulativa de determinados vetores, quais sejam: a) mínima ofensividade da conduta; b) ausência de periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica (STF, HC n. 98.152/MG, relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 5/6/2009).

Na espécie, não se verifica a presença dos mencionados requisitos, notadamente porque o furto de cabos elétricos de obra pública em construção transcende a esfera da mínima ofensividade, causando prejuízo para a coletividade e contribuindo para o atraso de obra destinada ao sistema prisional.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o furto de fios e cabos elétricos não se enquadra na aplicação do princípio da insignificância, em razão da gravidade da conduta e dos riscos à segurança pública.

"(...) O furto de cabos elétricos e de telefonia, além de causar prejuízos patrimoniais, compromete a prestação de serviços essenciais à população, como energia elétrica e telecomunicações, não sendo aplicável o princípio da insignificância (...)"
(STJ, HC 441.600/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 05/03/2019).

“(...) 1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. O furto de cabos elétricos e telefônicos, devido às suas consequências, não pode ser considerado de pequena monta para fins de aplicação do princípio da insignificância. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 956.099/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

Outrossim, conforme se extrai da confissão extrajudicial do apelante, havia habitualidade na prática delitiva, pois admitiu que vendia os cabos furtados quinzenalmente para a mesma pessoa, o que afasta por completo a aplicação do princípio da bagatela.

Além disso, da folha de antecedentes criminais do apelante, constata-se a existência de ações penais em curso por crimes patrimoniais.

Assim, a contumácia do réu em delitos patrimoniais revela que sua conduta possui elevada reprovabilidade, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(...) 4. A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por diversas ações penais em curso, afasta a aplicação do princípio da insignificância, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. (...). ”
(AgRg no AREsp 2792662/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 17/02/2024).

Desse modo, o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo Superior Tribunal de Justiça para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual é inviável o seu acolhimento.

2. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

2.1. Dependência química (Lei n. 11.343/06, art. 45)

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a extinção da punibilidade com base no artigo 45 da Lei no 11.343/06, por ser o apelante usuário habitual de entorpecentes.

Sem razão a defesa.

A isenção de pena prevista no artigo 45 da Lei de Drogas exige a comprovação de que o agente é dependente de drogas ou alcoólatra e que, em razão dessa condição, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.

Trata-se de causa de exclusão da culpabilidade que demanda prova técnica inequívoca da inimputabilidade do agente por dependência química, mediante perícia médica que ateste a incapacidade de discernimento no momento dos fatos.

No presente caso, embora o apelante tenha mencionado ser usuário de entorpecentes, não há qualquer prova pericial que comprove sua dependência química ou que ateste a redução de sua capacidade de entendimento no momento da prática delitiva.

Pelo contrário, a confissão detalhada prestada na fase policial, na qual o réu descreveu minuciosamente o esquema de furto e venda dos cabos, demonstra plena consciência da ilicitude de sua conduta e capacidade de autodeterminação.

Nesse sentido já decidiu a Quarta Câmara Criminal deste Sodalício:

“(...) 2. A alegação de inimputabilidade do apelante não prospera, pois não há indícios de que sua capacidade de discernimento estava comprometida no momento do crime, sendo correta a negativa do incidente de insanidade mental. (...). A alegação de inimputabilidade deve ser comprovada por laudo pericial idôneo e não pode ser presumida com base em afastamentos médicos ou histórico de dependência química.” (...).”
(TJMT, ApCrim 0042585-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2025, Publicado no DJE 17/03/2025).

Assim, ausente prova técnica da alegada dependência química e da incapacidade de discernimento, mostra-se inviável a extinção da punibilidade nos termos pleiteados.

3. PRIVILÉGIO (CP, art. 155, §2o)

A defesa busca o reconhecimento do instituto jurídico do privilégio ao delito de furto praticado pelo réu, sob o argumento de que estão presentes os requisitos do § 2o do artigo 155 do Código Penal, quais sejam: a primariedade e a coisa furtada de pequeno valor.

A tese defensiva não merece acolhimento.

A aplicação do privilégio (CP, art. 155, § 2o) reclama o preenchimento concomitante dos seguintes requisitos: primariedade do agente, pequeno valor da coisa subtraída e, caso se trate de furto qualificado, que a qualificadora tenha natureza objetiva.

O Superior Tribunal de Justiça fixou que o parâmetro de referência para se extrair o sentido da expressão “pequeno valor” prevista no referido parágrafo não deve ultrapassar o equivalente a um salário mínimo vigente à época do fato.

Além disso, a Corte Cidadã firmou o entendimento de que é necessária a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, ainda que a avaliação seja indireta, não se admitindo a presunção do valor da
res furtiva
.

“(...) IV- Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem ‘para o reconhecimento do privilégio, como requerido, necessário se faz a demonstração inequívoca do valor ínfimo dos bens subtraídos no caso concreto, por meio de laudo de avaliação ou outro documento técnico hábil, o que não restou atendido no caso em análise. Ressalto, que ainda que haja nos autos evidências de que os objetos subtraídos não ultrapassem o valor de um salário mínimo, a existência do documento avaliativo, ainda que de forma indireta, é requisito necessário ao reconhecimento da benesse, não sendo admitido a presunção de que a res possua valor ínfimo’ (...).”.
(STJ, AgRg no HC n. 789.788/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

No caso dos autos, apesar da primariedade do apelante, não há qualquer documento hábil que identifique o valor do bem furtado, bem como inexiste especificação da metragem dos cabos elétricos encontrados no interior da mochila do réu.

Diante disso, ausente o laudo de avaliação apto a comprovar que a
res furtiva
deve ser considerada de pequena monta, mostra-se incabível reconhecer a figura do furto privilegiado pleiteada pela defesa.

4. PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO

Alternativamente, o apelante postula a desclassificação do delito de furto consumado para a forma tentada do crime, com a diminuição da pena em sua fração máxima.

Novamente, o pleito não comporta acolhimento.

O crime de furto consuma-se no momento em que o agente se torna possuidor da coisa alheia móvel, ainda que não tenha obtido a posse tranquila e desvigiada. Adota-se, portanto, a teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual é prescindível que o bem subtraído saia da esfera de vigilância da vítima ou que o agente detenha a posse mansa e pacífica do bem.

A mesma compreensão é adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento desta Corte, de que é ‘assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 752.992/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/04/2023).

Na espécie, ainda que o réu tenha sido detido pelos funcionários da obra, esta circunstância não descaracteriza a consumação delitiva, uma vez que a subtração já havia se concretizado, pois parte da
res furtiva
estava em poder do apelante, mais precisamente no interior da sua mochila, conforme consta no termo de apreensão (id. 279843383), configurando, assim, a inversão da posse e a consumação do delito previsto no artigo 155 do Código Penal.

Neste timbre, essa Câmara se posiciona no sentido de que é inviável a desclassificação de furto consumado para tentado quando há a inversão da posse do objeto subtraído, consoante se infere:

“(...) 5. Nos termos da jurisprudência do STJ, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo, ao passo que é prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. (...)”.
(N.U 1003187-70.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 27/09/2024).

Logo, a pretensão recursal não comporta acolhimento.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso do réu
Emerson Batista da Silva
, em sintonia com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025